Tribunal: TCU
Processo: 006.840/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.840/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa de Araújo Moreira (CPF XXX.983.516-XX) ; Cecília Sousa do Nascimento (CPF XXX.683.176-XX) ; Daniel Marcos Martins (CPF XXX.603.946-XX) ; Dawton Luiz Frade Junior (CPF XXX.026.836-XX) ; Elane da Silva Barreto Marçal (CPF XXX.205.195-XX) ; Luana Ferreira Peres Perim (CPF XXX.224.376-XX) ; Nicole Vaz Germano (CPF XXX.404.636-XX) ; Rafael Rilen de Oliveira Pereira (CPF XXX.963.036-XX) ; Reginaldo Rodrigues da Silva (CPF XXX.268.226-XX) e Vitor dos Santos Vieira Pimenta (CPF XXX.261.176-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.